Tribunal: TJES
Processo: 0006734-57.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006734-57.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JONATAS THOME ALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. VIOLÊNCIA PÓS-FATO PARA ASSEGURAR A DETENÇÃO DA COISA. CONFISSÃO PARCIAL. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de roubo impróprio (art. 157, § 1º e § 2º, incisos II e VII, c/c art. 14, II, do Código Penal), com pena fixada em 07 anos e 04 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 40 dias-multa. O recorrente pleiteia a desclassificação para furto tentado ou, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta praticada pelo apelante configura furto tentado ou roubo impróprio; (ii) verificar se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, d", do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Configura-se o crime de roubo impróprio quando o agente emprega violência ou grave ameaça logo após a subtração, com a finalidade de assegurar a detenção da coisa ou a impunidade do crime, nos termos do art. 157, § 1º, do Código Penal. A materialidade e a autoria do delito encontram-se demonstradas pelo boletim de ocorrência, laudo de lesões corporais, provas testemunhais e confissão parcial do réu. A versão da vítima, corroborada pelo laudo pericial, demonstra o emprego de violência física pelo apelante, por meio de golpes de facão, após ser surpreendido pela vítima durante a tentativa de fuga com os bens subtraídos. A alegação de inexistência de violência no momento da subtração não afasta a tipificação do roubo impróprio, pois a violência posterior, com a finalidade de manter a posse do bem, integra o tipo penal. A confissão do acusado quanto à subtração dos bens e ao empurrão contra a vítima constitui confissão relevante para fins de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. A pena deve ser redimensionada em razão da incidência da atenuante da confissão, com redução de 1/6 na segunda fase da dosimetria.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 157, § 1º e § 2º, II e VII; art. 14, II; art. 65, III, “d”; art. 33, § 2º, “b”.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.472.180/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 19/03/2024; STJ, REsp 2.144.773/MG, Relª. Minª. Daniela Teixeira, j. 18/02/2025; STJ, HC 525.885/SP, Relª. Minª. Laurita Vaz, j. 18/08/2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0006734-57.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONATAS THOME ALVES

Advogado(s) do reclamante: ALLAN LUIZ DE SOUZA, LUCAS OHNESORGE DUARTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, RENATO PEDRINI

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
Jonatas Thome Alves
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo Juízo da
6ª
Vara Criminal de Vitória (fls.
170
/
175
dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual
à fl.
02/02-verso
dos autos físicos narra,
em resumo, o seguinte:

“
[...
] Segundo o inquérito policial,que serve de base a presente denúncia, no dia 10 de setembro de 2023, no
interior da residência, localizada na Rua Magnolla Aguilar, n
º 29
, Praia da Costa, Vila Velha/ES, o
denunciado, acima qualificado, em concurso de pessoas, subtraiu para si pe
ças
de alumínio com vidro; a f
im
assegurar a posse do bem subtraído, o denunciado juntamente com a pessoa não identificada nos autos,
empregou violência contra a vítima Conforme BU n'2281439 de fls. 07/12.

Depreende-
se
dos autos que, na data e local dos fatos, Jonatas Thomé Alves, ora denunciado, e outro
indivíduo não identificado nos autos, imbuídos com o propósito de subtrair coisa alheia móvel, se dirigiram
até aludida residência, aproveitando que o proprietário não estava na residência, iniciaram a prática delituosa.
Para tanto, acessaram a parte interna, e passaram a subtrair peda
ç
os de alumínio e vidro. Logo em seguida
sa
í
ram do local.

Consta dos autos que, ao tomar conhecimento do fato, a vítima, proprietário da residência, se dirigiu até o
local e encontrou o portão da casa entreaberto, e que pecas de alumínio com vidro que seria utilizada para
fechamento de sua varanda haviam sido subtraídas.

Assim, comunicou o fato ao CIODES e passou a procurar os autores da subtra
ç
ão pelas proxi
mi
dades.
Momento em que, deparou com Jonatas Thnmé Alves, ora denunciado, e outro indivíduo não identificado
em posse do material subtra
í
do. Ao impedir que saíssem do local com os bens subtraído, o denunciado
passou a desferir golpes com um facão contra a vítima.

Revelam os autos que, o outro individuo também portava uma arma branca, tipo faca, porém, empreendeu
em fuga com a chegada de uma guarni
ç
ão da Polícia Militar. Diante da situa
ç
ão, o denunciado empreendeu
em fuga, entretanto, foi localizado momento depois embaixo da 3
ª P
onte, sendo realizada a identifica
ç
ão do
autor da subtra
ç
ão e condu
ç
ão até a Delegacia de Pol
í
cia. Ocasião em que, o denunciado confirmou a prática
delituosa. Conforme verifica-se as fls. 38
[...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regula
r e válido do processo,
a
magistrad
a
de
primeira
instância
condenou

o apelante
nas sanções do
artigo
157, § 1º e § 2º, incisos II e VII, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
, à pena definida
de

07
(
s
ete
) anos
e 04 (quatro) meses de
reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente
semiaberto
, além do pagamento de
40
(
quarenta
) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas
razões recursais
sediadas no id.
13989922
, a defesa requer, inicialmente, a desclassificação da conduta do acusado para o delito de furto tentado, sob a alegação de que não houve violência ou grave ameaça no momento da subtração dos bens, bem como não há provas de que o apelante tenha ofendido a integridade física da vítima. Subsidiariamente, pugna pela incidência da atenuante da confissão espontânea, diante da confissão parcial do acusado.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

De início, a defesa pleiteia a desclassificação do crime pelo qual o apelante foi condenado para a conduta de furto tentado, sobre o argumento de que
“
não houve violência ou grave ameaça no momento da obtenção dos bens, os quais se encontravam nas dependências de uma casa desabitada”
.
Além disso, salienta que não teria provas de que o acusado teria ofendido a integridade física da vítima.

Todavia, após analisar com acuidade o caderno processual, entendo que tal requerimento não merece prosperar, eis que os elementos de prova colhidos na fase investigativa e judicial são suficientes para embasar a condenação do apelante no termos proferidos na r. sentença objurgada.

A
autoria e a
materialidade
restaram demonstradas nos autos físicos
por meio
do Boletim Unificado às fls.
09
/13, imagens de fls. 26/29, Relatório Final de Inquérito Policial de fls.
44
/51, Laudo de Lesão Corporal de fl. 161, bem como pela prova testemunhal
colhida
em sede
administrativa
e em juízo
1
,
a seguir analisada.

De início, rememoro que foi imputado ao apelante a prática do crime de roubo impróprio, previsto no art. 157, § 1º, do Código Penal, com a incidência das majorantes do art. 157, § 2º, II e VII, do mesmo diploma normativo.

No ponto, é indispensável registrar que o art. 157, § 1º, do Código Penal, prevê que incorre nas mesmas penas do crime de roubo aquele que,
“
logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro”
.

No presente
caso, conforme descrito na denúncia e corroborado ao longo a instrução processual, o apelante teria subtraído os bens de dentro da residência da vítima, que, após perceber o fato, teria passado a procurar os autores da subtração, oportunidade em que
a vítima
encontrou com o
acusado, tentando impedir
a
sua fuga com os bens subtraído
s, tendo o apelante lhe desferido golpes de facão, causando-lhes as lesões descritas no Laudo Pericial de fl. 161.

Dessa forma, a conduta de,
logo após a subtração,
empregar violência e grave ameaça
contra pessoa
a fim de assegurar a impunidade do crime,
tal como ocorrido no presente caso
,
se amolda ao tipo penal do roubo impróprio.

Em outras palavras, o fato de não ter ocorrido emprego de
violência ou grave ameaça no momento da obtenção dos bens –
o que se deu somente em momento posterior, como forma de assegurar a impunidade do crime – não descaracteriza o crime de roubo impróprio
.

De igual modo, tampouco é o caso de
acolher a alegação de que não teriam provas de que o acusado teria agredido a vítima, circunstância amplamente evidenciada pela declaração da vítima, pelo interrogatório do réu e pelo laudo de lesões corporais.

Nesse sentid
o, assim declarou a vítima ao ser ouvida em juízo:

“
que nesse dia 10 estava limpando pela manhã e percebeu que abriram o portão da garagem e o declarante subiu; que foi subtraído o portão de alumínio com um fechamento da parte de varanda de baixo, uma porta; que imediatamente saiu e ligou para o 190; que perguntou ao pessoal que estava caminhando e correndo na rua se não tinham visto alguém com uma porta de vidro, lhe sendo informado que avistaram dois indivíduos correndo com uma porta nas costas; que foi até a guarita que fica próxima ao destacamento do Morro do Moreno e informou o que tinha acontecido; que desceu e se deparou com os dois lá embaixo, perto da área do parquinho já perto da guarita do exército; que
chamou os indivíduos, os advertindo que os bens eram seus; que um dos indivíduos saiu correndo e o acusado partiu para cima do declarante com um facão, agredindo também um senhor de 67 anos que estava no local; que acertou o declarante no braço e na perna; que nisso vinha a viatura e o acusado saiu correndo; que os vidros eles quebraram o vidro e carregaram o alumínio; que o acusado acertou golpes na perna e nos braços do declarante;
que o acusado se posicionou com agressividade, pois o declarante estava armado; que a sua casa já tinha sido invadida naquela mesma semana também; que o acusado o atacou, correu atrás e só parou quando viu a viatura; [...]”.

A propósito,
sobre a importância d
a palavra da vítima em crimes patrimoniais
, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas, colaciono aos autos assente entendimento jurisprudencial:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO DOLO DO AGENTE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. AFASTAMENTO. PAPEL DESEMPENHADO IMPRESCINDÍVEL À CONSUMAÇÃO DO DELITO. REVISÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE. SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF. 1. Na espécie, a condenação do agravante está fundamentada especialmente na prova oral produzida, que se revelou harmônica e coesa.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, “nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios”
(AGRG no AREsp n. 865.331/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/3/2017, DJe 17/3/2017). 3. A tese defensiva de participação de menor importância foi igualmente afastada pelas instâncias ordinárias, tendo o Tribunal
a quo
, no ponto, considerado que o papel desempenhado pelo réu foi imprescindível à consumação do crime de furto narrado na denúncia. 4. Infirmar o que ficou consignado pelas instâncias ordinárias acerca da condenação do recorrente é procedimento que demanda o reexame do acervo fático-probatório, o que é inviável diante do óbice da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.472.180; Proc. 2023/0364702-3; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 19/03/2024; DJE 22/03/2024
)
.

Vale dizer que o Laudo de Lesões Corporais de fl. 161 corroboram a existência de escoriações distribuídas em regiões posteriores dos antebraços e mão direta, provocadas por instrumento de ação contundente.

Quanto ao réu, em seu interrogatório judicial
,
confessou
ter subtraído os bens
e ter empurrado a vítima, pois estaria com medo de ser linchado, negando, no entanto, ter utilizado um facão para agredi-la.

Confira-se:

"[...
]
que praticou o furto sim, mas não agrediu a vítima com facão; que após o furto, ele veio e parou o interrogando e o rapaz que estava com ele; que a vítima falou ‘parado, ladrão’; que o outro rapaz começou a correr dele; que a vítima veio para cima do interrogando e empurrou ele com medo de ser linchado; que o outro rapaz se chama Júnior; que foi o Júnior que o chamou para praticar o crime; que o Júnior estava com uma faca ou facão; que ele correu; que acredita que os ferimentos da vítima foram decorrentes do empurrão que deu nele; que não dispensou facão; que a viatura veio em sua direção e teria achado o facão; que o Júnior tinha um facão ou faca; que ele saiu correndo e levou embora, tanto o facão quanto o produto do furto
[...]”.

Dessa forma,
ainda que o acusado saliente ter apenas empurrado a vítima, reputo que se trata de agressão física suficiente a evidenciar o emprego de violência no presente caso, o que, em conjunto com a palavra da vítima e com o laudo de lesões corporais, evidencia a prática do crime de
roubo
impróprio

Nesse sentido,
diante do conjunto probatório existente nos autos,

entendo pela manutenção da
condenação d
o

acusad
o
nas sanções do artigo
157, § 1º e § 2º, incisos II e VII, do Código Penal.

Prosseguindo
,
quanto à dosimetria da pena, a defesa pugna pela aplicação da atenuante da confissão espontânea, diante da confissão parcial do acusado.

Conforme se depreende da sentença, a magistrada
a quo
afastou a incidência da atenuante da confissão, eis que o acusado não teria confessado a prática do crime de roubo em todas as suas elementares.

Nesse particular, cumpre consignar que o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência sedimentada no sentido de que a confissão
, ainda que parcial, qualificada ou extrajudicial, e mesmo que retratada em Juízo e não utilizada para o édito condenatório, deve ser reconhecida para reduzir a pena.

Especificamente quanto a casos em que o acusado
confessa a subtração dos bens e nega o emprego de violência ou grave ameaça, o Superior Tribunal de Justiça consignou que também deve ser reconhecida a incidência da atenuante da confissão, por se tratar de confissão parcial. Confira-se:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. PARECER FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que, em sede de apelação criminal, afastou o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, sob o fundamento de que o recorrente teria realizado confissão qualificada, ao admitir a subtração da res furtiva, mas negar o emprego de violência ou grave ameaça. O recorrente pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão, com a consequente redução da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a confissão qualificada do réu, utilizada como fundamento para a condenação, permite o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal; e (ii) verificar a necessidade de refazimento da dosimetria da pena em virtude do reconhecimento da referida atenuante. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a confissão do réu, ainda que parcial ou qualificada, deve ensejar o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea,
desde que utilizada como fundamento para a condenação, conforme disposto na Súmula nº 545/STJ e em precedentes desta Corte Superior.
4. O acórdão recorrido contraria a jurisprudência consolidada do STJ ao afastar a aplicação da atenuante com base na natureza qualificada da confissão, que, no caso concreto, serviu para a manutenção da condenação pelo crime de roubo.
5. A redução da pena em decorrência da aplicação da atenuante da confissão espontânea encontra limite no disposto pela Súmula nº 231/STJ, que impede a fixação da pena aquém do mínimo legal, mesmo na segunda fase da dosimetria. IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp n. 2.144.773/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025).

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO PARCIAL. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA ACOLHIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1. Conforme o entendimento sedimentado na Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça, "quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal". 2. Ainda que o Paciente tenha declarado em juízo conjuntura que pareça a descrição de simples subtração - o que configuraria crime diverso -, tal conduta também constitui elementar do delito de roubo, por se tratar de crime complexo, consistente na prática de furto associada à violência ou grave ameaça. 3. Outrossim, no voto condutor do acórdão impugnado, consignou-se que o Paciente admitiu parcialmente os fatos em audiência. Portanto, na hipótese deveria ter ocorrido a compensação da agravante da reincidência com a atenuante, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que deve ser promovida a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea ainda que a última tenha sido apenas parcial. 4. Não pesa contra o Paciente a multirreincidência. Dessa forma, é de rigor a compensação integral entre a confissão espontânea e a agravante da reincidência. 5. Parecer Ministerial acolhido. Ordem de habeas corpus concedida. (HC n. 525.885/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 2/9/2020).

Para além disso,
conforme já desacado anteriormente, verifico que o acusado conf
irmou
ter subtraído os bens
e
empurrado a vítima posteriormente,
havendo, portanto, confissão quanto ao emprego de violência contra pessoa,

o que evidencia que houve a confissão de todas as elementares do tipo penal do roubo impróprio, de modo que a negativa do acusado se deu apenas quanto à circunstância majorante do emprego de arma branca.

Dessa forma, reconheço a incidência da atenuante da confissão espontânea, com fulcro no art. 65, III, "d", do Código Penal, com a redução da pena na fração de 1/6 (um sexto).

Assim, considerando que na primeira fase da dosimetria foi aplicada a pena-base de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
além de 30 (trinta) dias-multa,
e diante do reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea,
redimensiono a pena intermediária do apelante para
04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e
pagamento de
25
(
vinte e cinco
) dias-multa.

Na
terceira fase
,
conforme procedido na sentença, aumento a pena em 1/3 (um terço), diante da causa de aumento do art. 157, § 2º, VII, do Código Penal, fixando a pena definitiva em
06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa.

Quanto ao regime prisional,
mantenho o regime semiaberto p
ara o início do cumprimento de pena do apelante, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea

“b”, do Código Penal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso interposto
,
tão somente para
redimensionar a pena do acusado, estabelecendo
a reprimenda
definitiva em
06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa,

a ser cumprida em regime inicialmente
semiaberto
,
mantendo-se incólumes os demais fundamentos da sentença
de primeiro grau.

É como voto
.

Vitória, 30 de julho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

1
https://tjes-jus-br.zoom.us/rec/share/cVigzwyI-uzS3CwhNwBoge16sumLX-glC9ZWlv-I1Obh8Hcxy8If6ca6ZZfYAL1Z.EKtMiTKpQhCIoLsp?startTime=1711993419000

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)